Tribunal: TJBA
Processo: 8048917-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8048917-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível PACIENTE: IALESSON DOS SANTOS ALVES e outros (2) Advogado(s): JHONATAS SANTOS DA SILVA, ARESSA FABEN GONCALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE ITABUNA-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. REMÉDIO CONSTITUCIONAL. ART. 5º, LVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. ILEGAL MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PELA CONFIRMAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA LIMINARMENTE. O Habeas Corpus possui alicerce constitucional, com previsão específica no artigo 5º, LXVIII, que assim estabelece: “conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;”. Em consulta aos autos da ação de origem nº 8004261-71.2021.8.05.0113, depreende-se que em 11/08/2025 foi proferida sentença, que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor (ID 513753323 dos autos de origem), providência que inclusive foi recomendada pelo Ministério Público em 05/08/2025 (ID 513089595). A extinção do processo executivo acarreta a perda de eficácia de todos os atos processuais dele decorrentes, inclusive das medidas coercitivas como a ordem de prisão civil. In casu, o juízo a quo não acolheu o pleito de revogação da prisão do paciente, que necessitou recorrer a este remédio constitucional para obter o alvará de soltura, de modo que a hipótese não é de perda do objeto, mas sim confirmação da ordem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível n. 8048917-25.2025.8.05.0000, em que são partes, como Paciente IALESSON DOS SANTOS ALVES, Impetrante JHONATAS SANTOS DA SILVA e ARESSA FABEN GONCALVES e Impetrado JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE ITABUNA-BA . ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3